Tribunal: STF
Processo: AP 2281
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de JEDIEL DE SOUZA LAU, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023).



    Em decisão proferida no dia 18/01/2023, foi concedida a liberdade provisória a JEDIEL DE SOUZA LAU, CPF nº 046.194.059-06, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, em especial a proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante o uso de tornozeleira eletrônica e suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de foto em nome do investigado (eDoc. 3.497, PET 10.820).



    A 1ª Vara Federal da Comarca de Joinville/SC (5000848-72.2023.4.04.7201) é o Juízo fiscalizador das medidas cautelares (eDoc. 31).



    Em 3/9/2024, a Defesa do réu JEDIEL DE SOUZA LAU apresentou manifestação, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares para “que o réu seja liberado para trabalhar, de segunda a sexta feira, nos horários das 08h às 18h, e aos sábados nos horários das 08h às 12h, prestando serviços de instalador fotovoltaico para a empresa Plantae Soluções LTDA, CNPJ 38.927.884/0001- 05, no endereço: Rua Hermógenes Assis Feijó, 621, Casa 09, CD Village Balla Vista, Barra, Balneário Camboriú – SC” (eDoc. 47 - Petição STF nº 109.757/2024).



    Além disso, apresentou declaração emitida por Franciele Santi Basílio, informando que o réu trabalha na empresa Plantae Soluções Ltda., como instalador fotovoltaico, nos horários especificados no pedido (eDoc. 48). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que o réu obteve emprego formal, localizado na cidade de Balneário Camboriú/SC, cujo expediente é de segunda à sexta-feira, de 8h às 18h; e sábado, de 8h às 12h (eDoc. 48). 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e determino que se OFICIE ao Juízo da Execução, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu, encaminhando-se cópia da petição STF nº 109.757/2024.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente